Tribunal: TJES
Processo: 0001046-17.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001046-17.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THIAGO BAHIANO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001046-17.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THIAGO BAHIANO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO IMPROVIDO.
1. Não há que se falar em ausência de provas, quando o lastro probatório, tanto produzido em fase preliminar, quanto em juízo, se mostraram suficientes a ensejar uma condenação. Recurso Improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001046-17.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THIAGO BAHIANO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Descreve a denúncia que, no dia 10/02/2023, o denunciado, na Rua Alexandre Queiroz da Silva, bairro Ulisses Guimarães, Vila Velha/ES, portava, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, uma pistola com numeração raspada, alimentada com um carregador, contendo 14 (quatorze) munições intactas e um carregador sobressalente, também contendo 14 (quatorze) munições intactas.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática do crime previsto no art. 16, §1º, IV, da Lei 10.826/2003, à pena de 03 (três) anos e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

Alega a defesa, que a condenação se baseou unicamente em provas produzidas no inquérito policial, isto é, não houve provas produzidas em juízo, consequentemente, constatou-se ausente o contraditório e a ampla defesa.

Todavia, em análise detida aos autos, verifico que o pleito não merece prosperar, pelos motivos que passo a expor.

Autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo boletim de ocorrência (fls. 20/23), auto de apreensão (fls. 13/14), auto de constatação de eficiência de arma de fogo (fls. 15/16), relatório final de inquérito policial (fls. 34/39), e termos de declaração (fls. 08/11), vejamos:

“(...) QUE: o policial atendeu a ocorrência e foi responsável pelo registro dos fatos no presente boletim unificado, e, assim ratifica os seguintes termos: "Aos 09 dias do mês de Fevereiro, durante patrulhamento tático motorizado no bairro Ulisses Guimarães, de forma a coibir o tráfico de entorpecente na região e o confronto armado de grupos rivais, a RP 5065 (Sgt Ramos, Cb Marcos, Cb Weverton e Sd Januario) avistou um individuo de bicicleta com volume em sua cintura, posteriormente identificado como Thlago Bahiano dos Santos (26 anos), que ao notar a presença da viatura, o mesmo tentou se esconder atrás de um carro, em frente á um terreno baldio, consequentemente, resultando na fundada suspeita. Ao perceber que seria abordado, o individuo tentou empreender fuga e acabou colidindo com o Cb Marcos que estava saindo da viatura para realizar a abordagem, vindo a . Foi realizada a abordagem e feita a busca pessoal pelo Cb Marcos, sendo localizado em sua cintura 1 (uma) pistola cal. 9mm de marca Ramon e numeração raspada, carregada com 14 munições prontas para ferir a integridade física de outrem e 1 (um) carregador sobressalente com 14 munições que o mesmo estava portando. Além disso, foi arrecadado com o mesmo 2 (dois) celulares e R$ 454 reais em seu bolso. O indivíduo estava bastante agitado e mesmo detido tentava resistir ã abordagem, destarte, foi necessário a algemação feita pelo Sd Januario de acordo com a Súmula Vinculante n 11, de forma a resguardar a integridade física dos policiais, do detido e evitar uma nova tentativa de fuga. Diante dos fetos supracitados, foi solicitado o apoio da RP 4940 (Sgt Guilherme, Cb Armani, Sd Neto, Sd Vaigas) para fazer buscas próximo ao terreno baldio, entretanto, nada de Informações ilicito foi encontrado (...)” (Depoimento do Policial Militar Valdecir Ramos, em sede policial, às fls. 08/09).

Cumpre salientar que, em juízo, tanto o policial militar Fhelipe Lacerda Thompson Moraes, quanto seu companheiro de guarnição Eriton Henrique da Silva, corroboraram toda a narrativa de como se sucederam os fatos, nos quais, visualizaram o apelante vindo em sentido contrário, e ao perceber a presença da viatura policial, começou a pedalar mais rápido, tentando dispensar algo atrás de um carrinho de lixo, momento em que os agentes de segurança pública deram a ordem de parada a Thiago, sendo encontrado em sua cintura, a arma de fogo, com as munições.

Ademais, também em juízo, o apelante confessou a prática delitiva, alegando que estava portando o armamento para defesa pessoal, circunstância inclusive que foi devidamente valorada na realização da dosimetria da pena.

Diante de todo o exposto, vislumbra-se evidentemente que não há que se falar em absolvição por ausência de provas, visto que, todas foram produzidas sob o crivo do contraditório e a ampla defesa, em juízo.

Portanto, resta inconteste nos autos que o acusado estava portando arma de fogo de uso restrito, estando sua conduta, devidamente amoldada ao tipo penal do art. 16, §1º, IV, da Lei 10.826/2003, motivo pelo qual não há que se falar em absolvição.

Ante tudo o que foi exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de Relatoria para conhecer e negar provimento ao recurso defensivo.